Tribunal: TJDFT
Processo: 0703006-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703006-33.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PIGOT RECORRIDA: CASTRO E SANTOS ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. OBRA NA FACHADA. NECESSIDADE DE ACESSO ÀS UNIDADES DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA (COBERTURAS) PARA INSTALAÇÃO DE BALANCIM. EXIGÊNCIA DE ATENDIMENTO DE CONDIÇÕES MÍNIMAS PELO MORADOR. RAZOABILIDADE. CONTRATAÇÃO DE ANDAIMES PELO CONDOMÍNIO PARA SEREM ARCADOS EXCLUSIVAMENTE PELO MORADOR QUE IMPÔS CONDIÇÕES DE ACESSO. ABUSO DE DIREITO. DEVER DO CONDÔMINO DE INDENIZAR O CONDOMÍNIO PELA CONTRATAÇÃO DE ANDAIMES. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os moradores de coberturas em condomínio edilício devem franquear acesso a suas unidades de propriedade exclusiva para viabilizar a instalação de equipamento balancim, necessário para a realização de obras na fachada do prédio de forma mais econômica. 2. O acesso à unidade de propriedade exclusiva se destina a viabilizar a realização da obra de forma mais econômica para o condomínio, pois evita a contratação de aluguel e instalação de andaimes. 3. A imposição de condições mínimas para ingresso na unidade do condômino é justificada. 4. No caso, as exigências do condômino eram razoáveis, na medida em que se destinavam a manter a limpeza do apartamento, a assegurar que eventuais danos fossem reparados e a evitar que moradora idosa fosse contaminada pela Covid-19. 5. O condomínio recusou as exigências, que custariam R$ 300,00, e contratou o aluguel e a instalação de andaimes pelo total de R$ 17.500,00 para ser arcado exclusivamente pelo condômino. 6. A opção do condomínio de contratar e repassar os custos da locação dos andaimes constituiu conduta abusiva, cujo objetivo era apenar o apelante pelas exigências realizadas. 7. O condômino não deu causa à despesa de contratação da locação de andaimes, mas o próprio condomínio. Ausentes pressupostos da responsabilidade civil, não há dever de reparar danos materiais. 8. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.228, caput e § 2o, do Código Civil, sustentando que deve ser sopesado e priorizado o bem estar da coletividade, não obstante se trate de direito de propriedade; b) artigos 1.313, inciso I, 1.315, e 1.336, inciso IV, todos do CC, afirmando que a parte contrária deve ser condenada a indenizar o valor pago para a locação do andaime, uma vez que injustificadamente não autorizou a empresa a executar os serviços de maneira menos onerosa; c) artigo 1.021, § 4o, do CPC, asseverando ser necessário o afastamento da multa imposta. Aponta, ainda, dissenso pretoriano com julgados do STJ, sem, contudo, colacionar julgado e demonstrar a suposta divergência interpretativa. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração da multa por litigância de má-fé. I - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não comporta seguimento no tocante ao indicado malferimento aos artigos 1.228, caput e § 2o, 1.313, inciso I, 1.315, e 1.336, inciso IV, todos do CC, e 1.021, § 4o, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na sequência, antes da contratação dos andaimes, houve negociações entre o advogado do condomínio e o morador (troca de e-mails de ID 39208111 - Pág. 2 a 13), oportunidade em que o apelante diminuiu as exigências. Aceitou o ingresso na sua unidade entre 28/09/2021 a 22/12/2021 – período em que a sua sogra faria uma viagem – sem a necessidade de testagem dos funcionários para Covid-19; a assinatura de termo de compromisso para reparar danos eventualmente provocados ou contratação de seguro no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para o mesmo fim; o pagamento de funcionária para limpeza e acompanhamento nos dias de instalação e remoção do suporte no valor total de R$ 300,00 (trezentos reais). Essas novas exigências foram recusadas pelo condomínio sem submissão a nova assembleia. O síndico optou por dar cumprimento à deliberação anterior do órgão colegiado referente a exigências distintas e contratou a locação de andaimes ao custo total de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais). A conduta do apelado foi desproporcional, o que fica evidente ao se cotejar a despesa por ela gerada com a das exigências do apelante, que totalizavam R$ 300,00 (trezentos reais). Ainda que discordasse das exigências, o apelado poderia ter procedido de forma distinta. Exemplificativamente, poderia ter ajuizado ação para determinar que o apelante fosse compelido a permitir o acesso ao seu imóvel sem quaisquer condições. A opção do condomínio de contratar e repassar os custos da locação dos andaimes constituiu conduta abusiva, cujo objetivo, ao que tudo indica, era apenar o apelante pelas exigências realizadas. Por outro lado, as condições impostas pelo apelante não eram excessivas. O acesso foi franqueado por período restrito, de cerca de três meses. Contudo, o lapso temporal era suficiente para a realização da obra e a sua limitação era justificada pela preocupação com a saúde de pessoa que compõe grupo de risco para a Covid-19. A exigência de assinatura de termo de compromisso de compensar prejuízos causados também não pode ser considerada abusiva, porque a reparação de danos corresponde a dever legal de qualquer pessoa. O pagamento de funcionária para acompanhar a colocação de balancim e da realização da limpeza é justificada, pois o acesso ocorre para viabilizar obra de forma menos onerosa ao condomínio. Não é o razoável exigir que o condômino seja obrigado a ficar presencialmente no local em detrimento de seus compromissos ou a arcar com a limpeza da sujeira provocada pela obra [...] Na hipótese, o apelante não deu causa à despesa de contratação da locação de andaimes, mas o próprio condomínio apelado. Logo, não estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil — conduta contrária ao direito, culpa do agente, nexo de causalidade e dano — o que não gera dever do apelado de indenizar” (ID. 39761429). “A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao disposto nos arts. 5o e 6o do CPC (boa-fé processual), o que justifica e impõe a aplicação da multa prevista nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. Assim, pela oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, condeno o embargante ao pagamento de multa no patamar de 0,5% sobre o valor da causa. Fica o embargante advertido, nos termos do art. 77, inciso IV e §§ 1o e 2o, e do art. 1.026, §§ 3o e 4o, do CPC, de que ulteriores questionamentos sobre os mesmos temas poderão caracterizar a prática de atos atentatórios à dignidade da justiça, o que ensejará a aplicação de novas e distintas sanções, cumulativamente com a majoração da multa aqui aplicada, o que obstará, ainda, a oposição de novos embargos declaratórios” (ID. 42602374). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (REsp n. 1.988.842/PE, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 13/4/2023). Em relação à pretendida majoração da condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016